Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701728-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA GUIMARAES DUTRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 228418080 dos autos originais que indeferiu o pedido de isenção do imposto de renda, sob a alegação de que não teria sido anexada nenhuma decisão oficial concedendo o benefício. Alega a agravante que é aposentada e está acometido pela patologia Visão Monocular (CID H54 4), o que fomentaria o seu pleito; afirma que é beneficiária da isenção do imposto de renda desde 2020, conforme laudos médicos oficiais anexados (ID 225355201 dos autos originais). Busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. O Agravante está dispensado do pagamento das custas processuais, ante a isenção legal. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, observa-se que a agravante apresentou laudo médico oficial que atesta que é acometida por Visão Monocular (CID H54 4 – ID 225355201), sendo beneficiária da isenção desde 23/01/2020, a qual foi concedida efetivamente em sua aposentadoria em março de 2020, conforme contracheque em ID 72413799, pág. 4; segundo entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça: Súmula n.o 598 - É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Súmula n.o 627 - O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. (grifei) Sobre o tema, a Lei n.o 7.713/1988 dispõe que: [...] Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...] (grifei) Ademais, o STJ já fixou o entendimento de que a pessoa acometida por cegueira unilateral faz jus à isenção determinada em lei: Os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portador de cegueira monocular também são isentos de imposto sobre a renda. STJ. 1a Turma. REsp 1553931-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 15/12/2015 (Info 575). (grifei) Para a Corte Cidadã, de acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), da Organização Mundial de Saúde, que é adotada pelo SUS e estabelece as definições médicas das patologias, a cegueira não está restrita à perda da visão nos dois olhos, podendo ser diagnosticada a partir do comprometimento da visão em apenas um olho. Assim, mesmo que a pessoa possua visão normal em um dos olhos, poderá ser diagnosticada como pessoa acometida por cegueira (H54.4). Ainda, destaca-se que a Lei no 14.126/2021 trouxe expressa previsão de que a visão monocular é classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, sendo aplicável ao caso o Estatuto da Pessoa com Deficiência: Art. 1o Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais. Parágrafo único. O previsto no § 2o do art. 2o da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), aplica-se à visão monocular, conforme o disposto no caput deste artigo. (grifei) Portanto, a probabilidade do direito restou comprovada. De igual forma, para o deferimento da antecipação da tutela faz-se necessária a comprovação do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC); no caso em tela, observa-se que é fato notório que os gastos para tratamento da patologia que acomete a agravante são elevados (art. 5o da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009); igualmente, a não suspensão da decisão poderá acarretar o desconto indevido do imposto, situação que acarretará a necessidade de uma nova demanda, em flagrante violação ao princípio da eficiência, assim como aumentar o acervo processual do TJDFT de forma desnecessária. Ainda, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, pois a eventual reforma da decisão impugnada implicará na necessidade de devolução dos valores recebidos pela parte contrária, conforme dispõe o art. 302 do CPC, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 1a Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014.) e desta Turma Recursal (Acórdão n.o 837331). Assim, comprovados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão de ID 228418080 dos autos originais, até o julgamento final do presente agravo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora